Tribunal: TJDFT
Processo: 0746320-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DISCUSSÃO ENTRE HERDEIROS. INDENIZAÇÃO. PARTILHA DE JOIAS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA COM JULGAMENTO SEM MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDOS CONTRAPOSTOS VINCULADOS AOS DEMAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da nova manifestação da parte recorrente nos autos, demonstrando sua atual condição financeira, concede-se o benefício da gratuidade de justiça.
2. Na hipótese em apreço, não é possível desmembrar a causa para julgar apenas os pedidos contrapostos, pois todos os pedidos contidos no processo possuem mesmo embasamento fático-jurídico e serão devidamente analisados pelo juízo competente.
3. Conforme fundamentado na sentença, os fatos narrados necessitariam de maior produção de provas, tanto documental quanto pericial, por se pretender discutir joias herdadas e suas avaliações. Vale ressaltar que o art. 3o, caput, da Lei no 9.099/95, prevê que a competência dos Juizados Especiais é para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Logo, o caso concreto mostra-se incompatível com o rito dos Juizados Especiais por se tratar de causa complexa.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.